Tribunal: TJES
Processo: 5001975-07.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001975-07.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: DEIVISON DE OLIVEIRA REIS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto pela defesa de
DEIVISON DE OLIVEIRA REIS
, inconformado com a decisão no evento 25.1 do SEEU, a qual entendeu pela regressão cautelar do agravante, do regime aberto para o fechado, ao argumento de que ele abandonou o cumprimento da pena, bem como determinou-se a interrupção dos benefícios progressivos na data de 03/12/2018 e a expedição do mandado de prisão em seu desfavor.

Em suas razões (Id. 2242898), o agravante busca a reforma da decisão, suscitando, preliminarmente, a nulidade da regressão, posto que ausente a devida comprovação de que fora submetido à audiência admonitória.

No mérito, sustenta que o Agravante
não foi advertido das condições impostas no regime aberto, o que, de acordo com a Defesa, impediria a regressão cautelar do regime carcerário e o reconhecimento da falta grave.

Assim, postula o acolhimento das justificativas do reeducando, de modo que ele possa dar seguimento ao cumprimento da reprimenda no regime aberto, mediante seu comparecimento bimestral perante o juízo da execução penal.

O agravo foi contrarrazoado pelo Ministério Público Estadual (Id. 2242898), que pugnou pel
o conhecimento e não provimento do recurso
, a fim de que seja mantida integralmente a decisão proferida pelo juízo da execução.

Em seu parecer (Id 2479728), a Procuradoria da Justiça requisita a rejeição da preliminar de nulidade e, no mérito, o desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO DO RECURSO.

Conforme relatado, os fundamentos básicos do Recurso consistem na suposta ilegalidade da regressão de regime do Agravante,

aduzindo que não há nos autos provas de que o reeducando participou de audiência admonitória, bem como este não foi advertido das condições impostas no regime aberto, o que, de acordo com a Defesa, impediria a regressão cautelar do regime carcerário e o reconhecimento da falta grave.

Passo, assim, à análise dos argumentos.

Extrai-se dos autos que o reeducando compareceu regularmente em juízo no período de 05/10/2017 até 03/10/2018, deixando, contudo, de se apresentar após referida data.

Desta feita, o Parquet apresentou parecer, no evento 5.1 do SEEU, pela regressão cautelar de regime tendo como fundamento a ausência de comparecimento do reeducando em juízo após a data de 03/10/2018.

Em sequência, foi proferida decisão no evento 25.1 do SEEU, determinando a regressão cautelar do reeducando, do regime aberto pata o fechado, ao argumento de que ele abandonou o cumprimento da pena, bem como determinou-se a interrupção dos benefícios progressivos na data de 03/12/2018 e a expedição do mandado de prisão em seu desfavor.

Do espelho do INFOPEN-ES (página 81 do seq. 1.8), extrai-se que o Agravante, após a soltura em 27/11/2013, embora devidamente cientificado da progressão ao regime aberto e da determinação de comparecimento em Juízo, não o fez, vindo a ser novamente encarcerado em 09/01/2015, com soltura em 13/01/2017.

Do relatório das condições do regime no SEEU, constata-se que o reeducando deu prosseguimento ao cumprimento da pena, registrando comparecimentos em Juízo de 05/10/2017 a 03/10/2018, quando abandonou o cumprimento da pena, motivando o pedido de regressão do Ministério Público em 03/10/2019 (seq. 5.1).

Cumpre ressaltar, neste ponto, que a própria defesa técnica, no seq. 15, apontou que o apenado, quando solto em 13/01/2017, "se dirigiu ao cartório da 9º Vara

Criminal de Vitória/ES para dar seguimento ao comparecimento bimestral",
restando evidente que o reeducando tinha pleno conhecimento das condições e havia efetivamente implementado o regime.

A própria defesa técnica constituída pelo Agravante, em 11/04/2017, pleiteou que fosse oportunizado ao reeducando "que retorne a assinar o termo de compromisso fixado por este juízo" (vide página 76 do seq. 1.8).

Pois bem.

Após análise minuciosa do caso ora posto, verifico que inexiste qualquer ilegalidade no ato praticado pelo MM. Juiz de execução, tendo em vista que a decretação da regressão cautelar do paciente foi determinada com base na previsão contida nos artigos 118, inciso I c/c artigo 50, inciso II, ambos da Lei de Execução Penal, que transcrevo:

Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - Praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;

Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:

(...)

V - Descumprir, no regime aberto, as condições impostas;

No tocante à preliminar arguida pela defesa, eis que incabível a regressão de regime (mesmo que cautelar) sem a devida comprovação de que o foi previamente submetido à audiência admonitória,
a jurisprudência pátria já consolidou o entendimento de que não há necessidade de o reeducando ser ouvido previamente.

Na regressão cautelar, tem lugar o contraditório diferido, ou seja, as garantias inerentes ao devido processo legal podem ser validamente exercidas posteriormente à decisão, não havendo qualquer prejuízo para o apenado, até mesmo porque será na análise da regressão definitiva, em audiência de justificação - com exercício da ampla defesa e do contraditório, que o Juízo pode proferir decisão extremamente gravosa ao recluso e definitiva.

Neste sentido, veja-se a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

Em se tratando de regressão cautelar, não é necessária a prévia instauração ou conclusão do procedimento administrativo – PAD e a oitiva do sentenciado em juízo, exigíveis apenas no caso de regressão definitiva. Inaplicabilidade do enunciado sumular 533 desta Corte. 2. Nos termos do art. 118 da Lei de Execução Penal, a execução da pena privativa de liberdade está sujeita à forma regressiva, com a transferência para um regime mais rigoroso do que o estabelecido no édito condenatório, o que não configura constrangimento ilegal. 3. Recurso a que se nega provimento. (RHC 92.446/BA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 19/02/2018).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME. FALTA GRAVE. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. PRÉVIA OITIVA DO CONDENADO. ART. 118 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL ?LEP. INAPLICABILIDADE. CAUTELAR REGRESSÃO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O § 2º do art. 118 da Lei de Execução Penal determina que o condenado seja ouvido previamente na regressão definitiva de regime prisional. Na regressão cautelar, hipótese dos autos, não há tal exigência. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 680027 MG 2021/0218576-5, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 23/11/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/11/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME DO CUMPRIMENTO DE PENA. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício, não sendo esse o caso dos autos. 2.
Sobre o tema em debate, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a prática de falta disciplinar de natureza grave implica a regressão de regime conforme estabelecido no art. 118, I, da LEP. 3. No caso dos autos, a Corte de origem afirmou que o magistrado singular apenas suspendeu cautelarmente o regime semiaberto, não havendo, no momento, decisão definitiva sobre a matéria. 4. Tratando-se de regressão cautelar, não é necessária a prévia ouvida do condenado, como determina o § 2º do art. 118 da Lei de Execução Penal, visto que tal exigência, segundo a jurisprudência desta Corte de Justiça, somente é obrigatória na regressão definitiva ao regime mais severo, sob pena de contrariar a finalidade da medida. 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 675358 SC 2021/0193280-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 10/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2021)

De igual forma tem decidido este Egrégio Tribunal de Justiça:

ACÓRDÃO AGRAVO EM EXECUÇÃO REGRESSÃO CAUTELAR DO REGIME PRISIONAL AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DA DEFESA - NULIDADE - INOCORRÊNCIA - PREVISÃO LEGAL EXPRESSA EM SENTIDO CONTRÁRIO - INTELIGÊNCIA ARTIGO 118, § 2º, LEP - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A tese de ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa não merece prosperar, eis que o artigo 118, em seu § 2º, da LEP, é expresso ao não exigir oitiva prévia, sendo apenas necessária quando se trata de regressão definitiva. Precedentes STJ. 2. De mais a mais, o apenado não se encontra desamparado, eis que, diante da interposição do presente recurso, houve a possibilidade de apreciação, pelo juízo de primeiro grau, em sede de juízo de retratação, dos fundamentos aduzidos pela Defesa, possibilitando tanto o exame da questão pela instância de piso quanto por esta revisora. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - EP: 00153994720178080011, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Data de Julgamento: 20/06/2018, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/06/2018)

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGRESSÃO CAUTELAR DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. POSSIBILIDADE. FALTA GRAVE E FRUSTRAÇÃO AOS FINS DA EXECUÇÃO. ART. 118, I E § 1º DA LEP. 2. PRÉVIA OITIVA DO APENADO. DESNECESSIDADE NA HIPÓTESE DE REGRESSÃO CAUTELAR. 3. PREQUESTIONAMENTO: ARTS. 5º, XLVI E 93, IX DA CONSTITUIÇÃO; BEM COMO AOS ARTS. 10 E 118 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. 4. RECURSO IMPROVIDO. 1
. Considerando que o agravante abandonou a expiação de sua sanção, perfeitamente possível a regressão cautelar do regime de cumprimento de pena, nos termos do art. 118, I e § 1º da LEP. 2. A jurisprudência dominante firmou entendimento no sentido de que a exigência de prévia oitiva do condenado deve prevalecer apenas quando se tratar de regressão de regime definitiva, em
atendimento aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois a regressão cautelar, por ter caráter de provisoriedade, poderá ser revogada no momento em que o Juiz da Execução proceder à oitiva do apenado e se convencer da desnecessidade de sua manutenção.
3. Dá-se por
prequestionados os
artigos de lei ventilados no voto e nos arrazoados apresentados.
4. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - EP: 00133704320218080024, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Data de Julgamento: 09/02/2022, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/02/2022)

Assim, constatada a natureza cautelar e não definitiva da regressão de regime imposta ao agravante, não há motivos para ensejar a reforma da decisão impugnada por meio do presente recurso.

Adiante, no mérito, a tese levantada pela defesa, objetivando o não reconhecimento da falta grave sob o argumento de não ter o agravante ciência das condições
impostas a ele no regime aberto, não assiste razão pelos fatos já expostos acima.

Restou demonstrado pelas provas carreadas aos autos que estava o reeducando plenamente ciente de suas obrigações, tendo, o recorrente, portanto, abandonado deliberadamente o cumprimento de sua pena e, assim, demonstrando não possuir condições de cumpri-la no regime que lhe é mais favorável.

Portanto, considerando que o comportamento do agravante se enquadra

no artigo 50, inciso V c/c artigo 118, §1º, ambos da Lei de Execuções Penais, o que atesta não possuir senso de responsabilidade e autodisciplina para cumprir a pena em liberdade, concluo não haver motivos para ser deferido o pleito de reforma da decisão proferida.

Desta feita, não vislumbro qualquer ilegalidade a ser sanada.

Diante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS NO REGIME ABERTO.
NÃO COMPARECIMENTO AO JUÍZO
. PRÉVIA OITIVA DO ACUSADO ANTES DA REGRESSÃO. DISPENSABILIDADE. REGRESSÃO CAUTELAR POSSUI CARÁTER TRANSITÓRIO E NÃO DEFINITIVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A regressão cautelar do regime de cumprimento da pena em razão de cometimento de falta grave dispensa a oitiva prévia do apenado, pois o caráter da regressão é temporário e não de caráter definitivo. 2. Mostra-se razoável e adequada a regressão ao regime fechado imposta ao agravante, uma vez que, ao desfrutar da benesse do regime aberto, demonstrou não possuir condições de cumprir as obrigações impostas no referido regime,
o que atesta não ter senso de responsabilidade e autodisciplina para cumprir a pena em liberdade, acarretando regressão para qualquer um dos regimes mais gravosos, nos termos do art. 118, da LEP.
Precedentes do STF e STJ. 3. Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.